Tribunal: TJES
Processo: 5005871-78.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005871-78.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCELO GOMES PRATA e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE NOTAS FISCAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IRREGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação monitória ajuizada por particulares em face do Estado do Espírito Santo objetivando o recebimento de valores decorrentes de prestação de serviços consubstanciados em duas notas fiscais (n
n
. 177 e 178). O ente público estadual pleiteia o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, a retenção do pagamento por suposta irregularidade fiscal da empresa contratada, a compensação direta de multa administrativa e a condenação dos autores ao pagamento em dobro pelo excesso cobrado. Os autores pugnam pelo reconhecimento da exigibilidade da nota fiscal cancelada (n. 177), pela retificação de erro material no valor da nota fiscal nº 178 e pela adequação dos marcos iniciais de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
cinco
questões em discussão: (I) definir se operou a prescrição do fundo de direito; (II) estabelecer se a irregularidade fiscal da empresa contratada autoriza o ente público a reter o pagamento por serviços já prestados; (III) determinar a exigibilidade e o valor correto das notas fiscais cobradas; (IV) definir se é cabível a sanção de pagamento em dobro (art. 940 do Código Civil) e a compensação de multa administrativa; e (V) estabelecer os índices e os marcos temporais aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobranças contra a Fazenda Pública é a data do nascimento da pretensão resistida, não configurando
referido marco
o envio de correspondência para mera cobrança administrativa regular.

4.
A irregularidade fiscal da empresa contratada não autoriza a Administração Pública a reter a contraprestação por serviços dos quais já usufruiu, sob pena de enriquecimento sem causa.

5.
A nota fiscal n. 177 carece de exigibilidade por ter sido expressamente cancelada e substituída.

6.
A nota fiscal n. 178 possui erro material no valor fixado em sentença, o qual deve ser retificado para refletir a prova documental e a nota de liquidação emitida pelo próprio ente público.

7.
A aplicação da penalidade civil que impõe o pagamento em dobro ou a devolução de excesso exige a demonstração inequívoca de má-fé do credor, elemento não evidenciado na mera cobrança de nota fiscal cancelada inserida no contexto de uma contratação administrativa complexa.

8.
A compensação de obrigações exige dívida líquida e certa, sendo inviável a dedução automática de suposta multa administrativa sem a comprovação do exaurimento do devido processo legal sancionador e sem a formulação de pedido via reconvenção.

10.
No período anterior à Emenda Constitucional
n. 113/2021
, a correção monetária incide desde o vencimento da obrigação inadimplida e os juros de mora a partir da citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11.
Recurso do réu desprovido. Recurso dos autores provido em parte.

Tese de julgamento:

1.
A irregularidade fiscal da empresa contratada não autoriza o ente público a reter o pagamento por serviços efetivamente prestados.

2. A aplicação da sanção civil de devolução em dobro por cobrança indevida exige a comprovação inequívoca de má-fé do credor.

3. Nas condenações contra a Fazenda Pública,
no período anterior à vigência
da EC n. 113/2021, a correção monetária incide do vencimento da obrigação e os juros de mora, da citação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Marcelo Gomes Prata e por Paulo Luiz Lacorte, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005871-78.2025.8.08.0024.

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

APELANTES/APELADOS: MARCELO GOMES PRATA E PAULO LUIZ LACORTE.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo

Estado
d
o Espírito Santo, de um lado, e
por
Marcelo Gomes Prata
e
Paulo Luiz Lacorte, de outro,

em face da respeitável sentenç
a
proferida nos autos da
ação monitória
ajuizada
pelos
segundos
apelantes em face do
primeiro
,
que
julgou

“PROCEDENTE EM PARTE a Ação Monitória e, por conseguinte, PROCEDENTE EM PARTE os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, reconhecendo como devido, à parte autora a quantia de R$ 31.561,50 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos) a ser atualizada com o IPCA-E como índice de correção monetária para as condenações da Fazenda Pública, de créditos não tributários, incidindo os juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494 /97, com redação dada pela Lei nº 11.960 /2009. A partir da entrada em vigor da EC nº 113 /2021, contudo, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da Taxa Selic, acumulado mensalmente”
.

Nas razões do recurso (id 18826535)
alegou o Estado do Espírito Santo
, em síntese, que: 1) “A sentença foi omissa sobre o pedido de reconhecimento da prescrição e assim permaneceu mesmo com a oposição de embargos de declaração”;

2) “A sentença impõe ao Estado do Espírito Santo o dever de pagamento sem a comprovação documental do cumprimento das normas que regem as finanças públicas”;
3) “a sentença ignorou que, ainda que devida a nota fiscal nº 178, é preciso resguardar o erário estadual com o reconhecimento do direito à glosa da multa administrativa aplicada legalmente à parte Recorrida”;
e 4) “e a sentença reconhece a ilegalidade do pedido de condenação ao pagamento da nota fiscal nº 177 porque foi cancela pela própria parte Recorrida, mas deixou de julgar o pedido de aplicação da sanção do artigo 940 do Código Civil”
.

Requereu a reforma da sentença a fim de “julgar improcedente a pretensão inicial por falta de regularidade fiscal e da dúvida sobre o credor da NF nº 178”, “aplicar a sanção do artigo 940 do Código Civil pela cobrança indevida a mais equivalente a R$ 51.785,61” e “reconhecer o direito de glosa da multa administrativa aplicada pela Administração Pública estadual por ilicitude praticada no curso da execução contratual”.

Por suas vezes, os apelantes Marcelo Gomes e Paulo Lacorte sustentaram, em suas razões recursais (id 18826537), em síntese, que: 1) “restou comprovado documental e faticamente que os serviços descritos na NF-e nº 177 foram efetivamente prestados, não havendo justificativa jurídica plausível para que o Estado se beneficie do serviço sem arcar com a devida contraprestação”; 2) “A nota fiscal nº 178 foi validamente emitida e juntada aos autos no valor de R$36.118,23. Entretanto, o juízo de origem fixou o valor da condenação em R$31.561,50, sem apresentar qualquer justificativa ou cálculo que explique tal abatimento”; 3) “operou-se a preclusão consumativa quanto aos valores (art. 507 do CPC), sendo vedado ao juízo, de ofício, reduzir o quantum debeatur sem fundamentação específica e sem que a parte ré tenha suscitado tal questão”; 4) “nas ações de cobrança em que a obrigação é líquida e certa desde o início, os juros de mora devem incidir desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e art. 240 do CPC, enquanto a correção monetária incide desde o vencimento da obrigação, em consonância com o art. 389 do CC”; e 5) “A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, o que se revela ínfimo e desproporcional diante do trabalho desempenhado nos autos”.

Requereram a reforma da sentença para “Reconhecer a validade e exigibilidade da nota fiscal nº 177, condenando o Réu ao pagamento do valor de R$87.903,84”, “Corrigir o valor atribuído à nota fiscal nº 178 para R$36.118,23”, “Fixar o termo inicial da correção monetária desde o vencimento de cada obrigação, e o termo inicial dos juros de mora desde a citação” e “Majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação corrigido”.

Inicialmente, cumpre afastar a tese de prescrição do fundo de direito suscitada pelo ente público. A pretensão de cobrança em face da Fazenda Pública submete-se ao prazo quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932. O ente público defende que o termo inicial do prazo, de acordo com a teoria da
actio nata
, seria o dia do envio de correspondência para cobrança administrativa da dívida (em 03-07-2019). Sem razão, contudo, pois a referida teoria impõe que o termo inicial da prescrição é a data do nascimento da pretensão resistida. A cobrança regular não pode ser assim considerada, porquanto se trata de mero exercício regular de um direito.

Quanto à alegação de impossibilidade de pagamento em razão da suposta irregularidade fiscal da empresa contratada, a irresignação do estado do Espírito Santo não merece prosperar. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência” (STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07-06-2019). A sanção para a irregularidade fiscal deve ser buscada por meios próprios, como a rescisão contratual ou a aplicação de multas administrativas, sendo vedado ao ente público reter a contraprestação por um serviço do qual já usufruiu, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

Avançando sobre o montante do crédito exigível, objeto de impugnação por ambas as partes, a análise detida dos documentos fiscais revela o acerto do juízo de origem ao afastar a cobrança baseada na nota fiscal n. 177, no valor de R$ 87.903,84. Restou devidamente comprovado que referido documento fiscal foi cancelado, operando-se a sua substituição, o que esvazia a sua exigibilidade executiva e monitória. Embora aleguem que “o Estado na época pediu que a nota fosse cancelada para que fosse emitida uma outra”, os autores não fazem prova dessa alegação e sequer explicam porque a nota posterior foi emitida com valor diverso. Por outro lado, assiste razão aos autores, ora apelantes, em seu pleito subsidiário para a adequação do valor exato da condenação referente à nota fiscal n. 178. A magistrada singular fixou o montante de R$ 31.561,50, todavia, tanto o documento fiscal carreado aos autos (id 18826505, p. 05), quanto a nota de liquidação posteriormente emitida pelo poder público (id 18826510, p. 12), estampam o valor de R$ 36.118,23. Trata-se de evidente erro material que comporta retificação nesta via recursal, a fim de espelhar a exata dimensão do crédito inconteste.

Em relação ao pleito do Estado para a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, correspondente ao pagamento em dobro ou devolução do excesso cobrado, a pretensão esbarra na ausência de comprovação do elemento subjetivo. O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula n. 159, consolidou a diretriz de que a imposição da referida sanção civil exige a demonstração inequívoca de má-fé do credor. No caso concreto, a cobrança da nota fiscal cancelada ocorreu no bojo de uma contratação administrativa complexa, não se extraindo dos autos provas cabais de dolo ou intenção deliberada de extorquir o ente público. A improcedência do pedido em relação ao excesso, com a consequente condenação dos autores aos ônus sucumbenciais sobre a parcela decaída, já representa a resposta jurisdicional adequada ao equívoco cometido.

Igualmente inviável o acolhimento do pedido para a compensação direta de suposta multa administrativa aplicada por ilicitude na execução do contrato. A compensação de obrigações, instituto de direito material, pressupõe a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, consoante dicção do artigo 369 do CC. O acervo documental fornecido não traz elementos terminantes acerca do exaurimento do devido processo legal administrativo sancionador que conferisse liquidez e certeza à propalada multa, tampouco a matéria foi introduzida no feito originário por meio de via reconvencional própria, o que impede a sua dedução automática e não liquidada nesta sede de cobrança.

Superadas as questões de fundo, a insurgência dos autores quanto aos consectários legais merece acolhimento parcial. A sentença, conquanto tenha fixado os índices aplicáveis e a correta observância da Emenda Constitucional n. 113/2021, deixou de fixar os termos iniciais e finais de aplicação dos referidos consectários. No período anterior à publicação da EC 113/2021, a correção monetária deve fluir a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida (data de ateste da medição ou vencimento da fatura). Os juros de mora, por sua vez, devem incidir desde a citação.

Por fim, no que diz respeito ao percentual de honorários advocatícios sucumbenciais devidos à patrona dos autores, a disciplina fixada em primeira instância deve ser mantida. A despeito do grande volume de documentos coligidos aos autos e da zelosa atuação da profissional, não considero que a verba honorária tenha sido fixada com inobservância das balizas previstas no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do Estado do Espírito Santo. Outrossim,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por Marcelo Gomes Prata e por Paulo Luiz Lacorte, a fim de: a) retificar o valor principal da condenação correspondente à nota fiscal n. 178 para a quantia de R$ 36.118,23 (trinta e seis mil cento e dezoito reais e vinte e três centavos); e b) suprir a omissão da sentença quanto aos termos iniciais e finais dos consectários legais no período pré EC 113/2021, determinando que a correção monetária incida desde o vencimento da obrigação e os juros de mora desde a citação.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo estado para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente relator.